Tribunal: TJES
Processo: 5002262-34.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002262-34.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARANA BANCO S/A

APELADO: ELENA DA CONCEICAO BARROSO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREVALÊNCIA DA NARRATIVA DO AUTOR. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUTORIZADO O ABATIMENTO DO VALOR DEPOSITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a autenticidade da assinatura digital que foi questionada pelo consumidor.
2.
Portanto, há que se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da ora apelada, sendo medida que se impõe o retorno ao
status quo ante
, com ressarcimento dos valores descontados do seu benefício previdenciário,
autorizado o abatimento
do valor depositado na respectiva conta bancária, caso não tenha sido devolvido. Tudo a ser apurado na fase de liquidação do julgado, com correção monetária do efetivo desembolso e juros da citação.
3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, referente à restituição em dobro do indébito, que independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, uma vez que houve descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada. 5. Consectários legais alterados de ofício. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002262-34.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENA DA CONCEICAO BARROSO

Advogados do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A, VANESSA OLIVEIRA MARQUES ALVES VIEIRA - ES36862
APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado do(a) APELADO: MARISSOL JESUS FILLA - PR17245

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença por meio da qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito discutido nos autos, bem como para condenar o requerido, ora apelante, à restituição dos valores indevidamente cobrados, em dobro, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.

O apelante, em síntese, alega que (i) houve cerceamento de defesa; (ii) o contrato formulado entre as partes é perfeito e formalmente válido; (ii) ausência dos danos material e moral; e (iii) a necessidade de compensação dos valores depositados em favor da apelada.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a autenticidade da assinatura digital que foi questionada pelo consumidor.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
4)
O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo.
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Portanto, há que se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da ora apelada, sendo medida que se impõe o retorno ao
status quo ante
, com ressarcimento dos valores descontados do seu benefício previdenciário,
autorizado o abatimento
do valor depositado na respectiva conta bancária, caso não tenha sido devolvido. Tudo a ser apurado na fase de liquidação do julgado, com correção monetária do efetivo desembolso e juros da citação.

Com efeito, embora o apelante tenha alegado cerceamento de defesa lastreado no fundamento de que a apelada não colacionou aos autos seus extratos bancários do período em discussão, entendo que tal ato não seria capaz de afastar eventual fraude cometida por terceiro.

O magistrado de origem determinou a devolução dos valores pagos, em dobro, insurgindo-se o apelante também quanto a este ponto.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, referente à restituição em dobro do indébito, que independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA DESVANTAGEM DANO MORAL REPETIÇÃO EM DOBRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Viola os deveres de lealdade, transparência, informação e boa-fé objetiva a imposição ao consumidor de contratação de cartão de crédito consignado como condição para obtenção de empréstimo consignado, eis que o coloca em posição de desvantagem. 2 A conduta da instituição financeira geral dano moral, mormente por se tratar de pessoa idosa que tem os valores descontados de seus proventos, além de gerar a restituição em dobro do que foi indevidamente cobrado, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. 3 Segundo entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608, A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . 4 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190022641, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

No caso, vê-se patente a irregularidade da cobrança realizada por empréstimo não tomado pela consumidora, de modo que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável, em homenagem aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, uma vez que houve descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos decorrentes de uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Por ser matéria de ordem pública, altero, de ofício, os consectários legais e o termo inicial, eis que na hipótese trata-se de relação jurídica contratual, sendo que: (i) em relação ao dano material, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Diante do exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para autorizar o apelante a abater, da condenação, o valor depositado na conta bancária da apelada, se ainda não tiver sido devolvido. De ofício, alterar os consectários legais referentes à condenação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002262-34.2022.8.08.0011

APELANTE:
PARANA BANCO S/A

APELADO:
ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

2ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PARANÁ BANCO S/A
em face da sentença proferida na ação ordinária interposta por ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO em seu desfavor, que julgou procedente os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada, e a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi deferido o pedido de intimação da autora para colacionar aos autos seus extratos bancários. No mérito, defende a legalidade da contratação conforme assinatura digital e cópia do documento de identificação colacionado, e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro diante da ausência de má-fé. Por fim, alega a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de diminuição do valor, e a presença dos requisitos para o deferimento da compensação de valores.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo provimento
parcial
do recurso no tocante à
devolução em dobro dos valores descontados
.

Isso porque, a mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação da repetição do indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC a partir do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial foi que anteriormente àquela definição era necessária a
comprovação da má-fé do fornecedor
.

A partir da data desse julgamento, restou definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento,
não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra
, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREso nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo
.

Ademais, para conferir efeito
vinculante
ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento:
discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Fixado isso, no caso dos autos, examinando os elementos concretos da demanda, não vislumbro nem a presença da má-fé nos descontos anteriores a março/2021, tampouco a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva nos posteriores.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança do empréstimo consignado, constato que o Banco Embargante apresentou o instrumento contratual que embasou a cobrança assinado e acompanhado do documento de identificação da parte autora/apelada, sendo a autenticidade da assinatura afastada pela inversão do ônus da prova diante da falta de realização da perícia grafotécnica, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais realizada pela Instituição Financeira.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar parcial provimento ao recurso para autorizar a compensação dos valores devidos com o valor depositado na conta bancária da apelada e para determinar a repetição do indébito de forma simples.

É como voto.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Sessão de 06/05/2024 a 10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões